Tribunal: TJES
Processo: 5019995-72.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019995-72.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA BOECHAT LENGRUBER GUIMARAES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019995-72.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
JULIANA BOECHAT LENGRUBER GUIMARAES

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que mesmo estando adimplente, teve seu fornecimento de energia interrompido pela requerida.

Nas razões recursais (ID 4205177), a Recorrente EDP sustenta que a autora solicitou o desligamento da instalação em 08/11 e que em 09/11 foi solicitada nova ligação e que foi prontamente atendida.

Por fim, defende a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços públicos essenciais, como por exemplo o fornecimento de energia elétrica, devem ser contínuos,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Da análise dos autos, verifico que a recorrente apresenta tela sistêmica para comprovar que foi solicitado pela autora a interrupção, todavia, telas sistêmicas desacompanhadas de outra prova, não são suficientes, por se tratarem de prova unilateral.

Assim, verifico que a interrupção contínua da energia elétrica do requerente, que não estava inadimplente, é
motivo suficiente para caracterizar o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA U.C. JUNTADA DE CÓPIAS DE TELAS SISTÊMICAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE SEM QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO PATAMAR DE R$ 3.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AL - RI: 07002846820218020205 Maceió, Relator: Juiz Thiago Augusto Lopes de Morais, Data de Julgamento: 24/10/2022, 2ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 01/11/2022)

Em que pese a alegação de necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)